Tribunal: TJMT
Processo: 1030145-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030145-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PATRICIA NORONHA DE CASTRO - CPF: 329.829.328-81 (ADVOGADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (AGRAVANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (AGRAVADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVADO), MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO EXCESSIVA – VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO COM BASE NO ITR – NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO – DESPROPORCIONALIDADE DA ELEVAÇÃO DETERMINADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nas ações possessórias, especialmente no interdito proibitório, que possui natureza preventiva e não discute o domínio do bem, o valor da causa é sempre estimativo, em razão da inexistência de critério legal a estabelecer valor determinado, sendo desproporcional exigir que corresponda ao valor venal do imóvel.

2.
Mostra-se razoável a manutenção do valor originalmente atribuído à causa quando baseado em parâmetro objetivo (valor do ITR) e compatível com a natureza da demanda, especialmente quando os próprios agravados, em ação conexa de
mesma natureza, atribuíram valor significativamente inferior ao que pretendem impor à agravante.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADILHA DOURADO DA SILVEIRA
contra a decisão proferida na Ação de interdito proibitório no 1030145-68.2025.8.11.0000, proposta em face de
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMININISTRAÇÃO LTDA e OUTRO,
que acolheu a preliminar suscitada pelos agravados e determinou a retificação do valor da causa de R$ 124.800,00 para R$ 33.576.154,10, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante,
in
verbis
:

(...)

Em primeiro, ratifico as decisões anteriormente proferidas. No que respeita à impugnação ao valor atribuído à causa, o art. 292, IV, do CPC dispõe que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

(...)

Diante disso, considerando a Tabela Referencial do
INCRA[
3], o valor médio do hectare e a extensão da área objeto da lide, acolho a preliminar arguida pelos requeridos. Assim,
determino a retificação da Capa Processual para constar como valor da causa o montante de R$ 33.576.154,10.

(...)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o valor atribuído à causa na ação de interdito proibitório
encontra-se
em consonância com a Declaração do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) do Exercício de 2022, conforme documentação juntada aos autos.

Argumenta que o juízo
a quo
já havia tacitamente acolhido o valor originalmente atribuído à causa, dando prosseguimento ao regular andamento do processo.

Destaca que a ação de interdito proibitório movida pela agravante possui expressa conexão com a Ação de Interdito Proibitório no 1000539-28.2023.8.11.0044, movida pelos agravados em face da agravante, na qual os próprios agravados atribuíram à causa o valor de apenas R$ 500.000,00, evidenciando flagrante contradição em seus argumentos.

Aduz que o valor da causa nas ações possessórias é sempre estimativo, em decorrência de não haver critério legal a estabelecer valor certo e determinado, sendo desproporcional exigir que o valor da causa corresponda ao valor venal do imóvel, especialmente considerando que o interdito proibitório tem caráter preventivo e não discute o domínio do bem.

Requer a concessão de efeito suspensivo para manter o valor da causa originalmente atribuído (R$ 124.800,00) até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar parcialmente a decisão interlocutória, mantendo-se o valor originalmente atribuído à causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à adequação do valor atribuído à causa em ação de interdito proibitório, tendo o juízo
condutor do feito
determinado sua majoração de R$ 124.800,00 para R$ 33.576.154,10, com base na impugnação apresentada pelos agravados.

Inicialmente, cumpre destacar que, nas ações possessórias, especialmente no interdito proibitório, que possui natureza preventiva, o valor da causa não precisa corresponder ao valor venal do imóvel, sendo sempre estimativo, em razão da inexistência de critério legal a estabelecer valor determinado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, considerando o caráter preventivo da ação de interdito proibitório e não tendo por objeto a discussão do domínio do bem, configura desproporcional exigir que o valor atribuído à causa seja o valor do imóvel:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. 1. Tendo em vista que a ação de interdito proibitório visa obstar ameaça à posse dos demandantes, não se fundando, pois, no domínio, mostra-se desproporcional exigir que o valor da causa seja equivalente ao do imóvel. 2. Inexistindo norma específica quanto à atribuição do valor da causa nas ações possessórias, e considerando a dificuldade de se apurar, de plano, o proveito econômico pretendido com a demanda, é razoável a manutenção do valor estimado pelos autores. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA." (TJ-GO 5133017-67.2020.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

No caso em análise, verifica-se que a agravante atribuiu à causa o valor de R$ 124.800,00, correspondente ao valor do ITR do imóvel objeto da ação, conforme Declaração do ITR do Exercício de 2022 juntada aos autos. Tal critério mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza possessória da demanda e a ausência de discussão sobre o domínio do bem.

Ademais, conforme destacado pela agravante, os próprios agravados, em ação de interdito proibitório conexa (no 1000539-28.2023.8.11.0044), atribuíram à causa o valor de R$ 500.000,00, o que evidencia a desproporcionalidade da majoração imposta à agravante para R$ 33.576.154,10, considerando que ambos os imóveis são similares e enquadrados na mesma faixa de classificação para fins de apuração do ITR.

Ressalte-se, ainda, que o juízo a quo já havia tacitamente acolhido o valor originalmente atribuído à causa após os esclarecimentos prestados pela agravante na petição juntada no ID no 120579590, dando prosseguimento ao regular andamento do processo.

Assim, considerando que o valor atribuído à causa pela agravante está em consonância com a natureza da demanda e com parâmetro objetivo (valor do ITR), e que a majoração determinada pelo juízo a quo mostra-se desproporcional e incompatível com o caráter preventivo da ação de interdito proibitório, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada, mantendo o valor da causa originalmente atribuído pela agravante (R$ 124.800,00).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025